Tribunal: TJDFT
Processo: 0001638-60.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0001638-60.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABRICIO DE FREITAS CAMARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pede o apelante desistência do recurso para que possa progredir de regime. Diz que “o réu já se encontra preso a tempo suficiente para que ocorra a progressão do regime, e a época do fato, o delito cometido pelo réu era a regra antiga de progressão de regime, e no momento atual, já fora cumprido parte da pena que o possibilita ao regime aberto.” (ID 6129113). Pede, ainda, seja anotada a renúncia ao mandato do outro advogado – Dr. Jefferson Alves de Assis Júnior. Ao ser intimado da sentença, ele disse que não queria recorrer (ID 58337700). Homologa-se o pedido de desistência do recurso. À secretaria: anote-se a renúncia ao mandato (ID 61287740). Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES